Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-17.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800147-17.2023.8.14.0003

APELANTE: RAIMUNDO MATIAS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800147-17.2023.8.14.0003

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ALENQUER

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108112

AGRAVADO: RAIMUNDO MATIAS DA SILVA

ADVOGADO: ELMADAN ALVARENGA MESQUITA RODRIGUES – OAB/PA 31912

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para anular o contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ocorrência de prescrição e decadência, a observância do dever de informação, a regularidade da contratação, a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro, a inexistência de danos materiais e morais e a desproporcionalidade da indenização fixada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC não se configurou, pois os descontos indevidos ainda incidiam à época do ajuizamento da ação, sendo o termo inicial da prescrição a data do último desconto, e a decadência prevista no art. 178 do Código Civil não se aplica ao caso, pois a demanda tem natureza condenatória, sujeitando-se à prescrição e não a prazo decadencial. Rejeitadas as prejudiciais de mérito;

4. O contrato de cartão de crédito consignado, quando firmado em substituição ao empréstimo consignado comum, caracteriza erro substancial, diante da falta de informação clara sobre a natureza da contratação;

5. As faturas constantes nos autos indicam o lançamento apenas dos encargos financeiros do próprio cartão e dos saques dos valores disponibilizados, sem qualquer compra, corroborando a alegação de indução a erro;

6. O erro substancial torna o negócio anulável, cabendo a readequação do contrato à modalidade efetivamente pretendida;

7. A repetição de indébito em dobro se justifica pela má-fé dos prepostos do banco, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

8. Configura-se o dano moral pelos descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, impactando sua organização financeira e causando prejuízo que ultrapassa o mero aborrecimento;

9. É razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00;

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado comum, sem informação clara ao consumidor, caracteriza erro substancial e impõe a nulidade do contrato, com sua conversão para a modalidade originalmente desejada.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052; TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039; TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 23478932) que deu provimento à apelação interposta por RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, para julgar procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, anulando o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para esta modalidade de transação, e condenar o réu à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (Id. 23693546) o agravante arguiu a ocorrência da prescrição e da decadência; a regularidade do contrato; a observância do dever de informação e da boa-fé; a impossibilidade de conversão do contrato; a ausência de dano material; a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro; a inexistência de danos materiais e morais e a desproporcionalidade da indenização fixada. Requereu o provimento do Agravo Interno para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27 do CDC. Em se tratando de ação relativa a descontos alegadamente indevidos, o prazo prescricional tem como termo inicial a data do último desconto apontado como indevido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1130505/MS, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

No caso, os descontos referentes ao contrato de nº 3692699 iniciaram em 08/03/2018, conforme o extrato de Id. 19153459, e ainda incidiam na data do ajuizamento da ação em 31/01/2023, não se configurando a prescrição.

Pela mesma razão, não é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 178 do CC, visto que a ação é tipicamente condenatória, sujeitando-se à prescrição e não incidindo prazo decadencial.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id.

19153454), a parte autora alegou que tentou contratar empréstimo consignado, porém o réu firmou, sem sua anuência, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim, a demanda não versa sobre a inexistência do contrato, mas sobre sua validade, uma vez que a parte autora alega vício da vontade, em razão de o réu haver celebrado contrato diverso do pretendido, deixando de observar o direito à informação.

Em que pese o agravante alegar a regularidade da contratação, verifico que nas faturas de Id. 19153474, p. 11 e seguintes, foram lançadas apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão e o saque dos valores disponibilizados, não sendo lançada nenhuma compra, o que corrobora a afirmação de que a parte autora pensou se tratar de empréstimo consignado.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de empréstimo consignado (comum), caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação. Este tem sido o entendimento do TJE/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Nesse sentido, o art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Portanto, se faz necessária a readequação/conversão dessa modalidade de contrato para o contrato de mútuo consignado, utilizando-se da taxa média de juros publicada pelo BACEN para essa modalidade de contratação, pois exatamente este o negócio (empréstimo consignado) que a parte autora pretendia realizar quando contratou com o banco.

A parte autora, à vista do caráter ilícito da conduta, também faz jus à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, deve o réu ser condenado ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela parte autora causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo pessoa idosa beneficiária da previdência e tendo seu benefício reduzido indevidamente pelo réu, causando danos ao planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a capacidade econômica do réu, é razoável fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025